Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711913-97.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VICENTE ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O patrono do agravante, no ID: 34897785, informou que não protocolizou dois agravos idênticos e que tal equívoco decorreu de procedimento da Vara de Execuções Penais do DF. Nesse quadro, pugnou pelo arquivamento do presente feito. Outrossim, observo que a questão ora debatida foi decidia no AgExPe n. 0707998- 40.2022.8.07.0000, também de minha relatoria. Recebo, pois, o pedido de ID: 34887587 como de desistência e homologo-o para que surtam os seus efeitos jurídicos. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador